Tribunal: CARF
Processo: 16306.000160/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000160/2008-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.010 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
UNIBANCO EMPREENDIMENTOS E PART S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, vencidos os Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias (relator) e
Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram por rejeitar a referida conversão. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.

Relatório
Trata-se o presente processo de declaração de compensação formulado pelo
contribuinte, Unibanco Empreendimentos e Participações., ora Recorrente, em que se indicou,
como direito creditório, os saldo negativo de IRPJ referentes ao ano-calendário de 2002. Este
saldo negativo era composto por IRRF (R$188.871,72) e estimativas (R$3.829.952,72), que
haviam sido quitadas via declaração de compensação, em que se indicou como direito creditório
saldos negativos apurados em períodos anteriores.
Neste ponto, no que tange às estimativas compensadas, veja o que constou do
despacho decisório:
O interessado, por meio das DCOMPS transmitidas eletronicamente, solicita a
compensação de alguns débitos com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
Foi constatado que as estimativas de janeiro e fevereiro foram compensadas com o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999. A estimativa de março foi compensada
com os saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário 1999 e 2000. E finalmente, a
estimativa de novembro foi compensada com os saldos negativos de IRPJ dos anos-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000160/2008-10
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.010 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000160/2008-10

calendário 2000 e 2001 (esses créditos foram pleiteados no processo n°
11610.001836/2003-11). Por essa razão também será feita uma análise dos anos-
calendário de 1999 a 2001 no presente processo.
Contudo, com a análise realizada, entendeu-se que não haveria direito creditório a
ser reconhecido e, por consequência, as compensações não poderiam ser homologadas.
Em síntese, a fiscalização reconheceu apenas parte do IRRF (R$153.502,11, ante
o valor de R$188.871,72 indicado).
Ainda, em análise aos saldos negativos dos anos-calendários que foram utilizados
para quitar as estimativas, a fiscalização não reconheceu a totalidade daqueles saldo negativos.
Assim, também não se reconheceu a totalidade das estimativas que componham o saldo negativo
de 2002. Reconheceu-se o valor de R$2.961.669,25, ante o valor de R$3.829.952,72, que havia
sido apontado pelo Recorrente.
Desta feita, com esses reconhecimentos parciais, verificou-se, em verdade, que
havia saldo de imposto a pagar e não saldo negativo, passível de compensação.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
na qual, alegou, em sede preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito, até que fosse
definitivamente julgado o mérito do processo no 11610.001836/2003-11, em se discute o saldo
negativo relativo aos anos calendários de 2000 e 2001, que, de alguma forma, impactariam no
reconhecimento do saldo relativo ao ano-calendário de 2002.
No mérito, defendeu o seu direito creditório, notadamente quanto à necessidade
de reconhecimento da integralidade do IRRF indicado na composição do saldo negativo. .
Contudo, a DRJ de São Paulo I (SP), refutando a necessidade de sobrestamento e
o pedido de conversão do julgamento em diligência formulado pelo Recorrente, entendeu por
bem julgar como improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE, IRPJ. - DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.
O direito creditório condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito,
o que inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte, mediante
apresentação dos correspondentes Informes.
de Rendimentos Pagos, conforme previsto na legislação de regência.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS/ DIREITO CREDITÓRIO DA CONTRIBUINTE
Não cabe ao Fisco Federal promover diligencias para apurar pretensões creditórias
reclamadas pela contribuinte incapaz de apresentar qualquer documento comprobatório
do alegado.
Solicitação Indeferida
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual, em
síntese, repisa os argumentos apresentados em sede Manifestação de Inconformidade.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Em um primeiro momento, houve a indicação para julgamento deste processo, em
conjunto com o processo no 11610.001836/2003-11, em se discute o saldo negativo relativo aos
anos calendários de 2000 e 2001.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.010 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000160/2008-10

Assim, como este relator votou pela realização de diligência no processo no
11610.001836/2003-11, naturalmente, se propôs o sobrestamento do presente feito, até uma
solução definitiva daquele processo.
Contudo, a maioria do colegiado entendeu por bem julgar como improcedente o
Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte naquele processo (autos no
11610.001836/2003-11), ou seja, não restou reconhecido o direito creditório relativo aos anos
calendários de 2000 e 2001.
Desta feita, o julgamento deste processo foi suspenso, sendo aberta vista coletiva
dos autos, para melhor análise da demanda. Posteriormente, por determinação do presidente do
colegiado, que atendeu solicitação do patrono do contribuinte, o processo foi retirado de pauta,
retornando para julgamento nesta data.
Este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 03/09/2009 (AR de fls.254), apresentando seu Recurso Voluntário em 05/10/2009,
conforme comprovante de fls. 255, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO.
Nos termos da deliberação da maioria do colegiado, o julgamento do Recurso
Voluntário foi convertido em diligência, em que pese, este relator, entender pela necessidade de
reconhecimento parcial do direito creditório invocado pelo Recorrente na declaração de
compensação ora em análise.
Neste sentido, pelos termos regimentais, não constarão, na presente Resolução, as
razões de decidir, deste relator, apresentadas ao colegiado, uma vez que a análise do mérito da
discussão deverá ser realizada quando do retorno dos autos ao CARF.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
A controvérsia posta nos presentes autos diz respeito à possibilidade de
reconhecimento de saldo negativo de IRPJ composto por valores de estimativas do referido
tributo extintas por meio de compensação com saldos negativos relativos a períodos anteriores,
na situação em que tais compensações foram realizadas anteriormente à edição da Medida
Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, e não foram homologadas pela Administração
Tributária.
O recorte temático e temporal acima efetuado se justifica pelo fato de que, em
relação às estimativas compensadas por meio de Declarações de Compensação (DComp)
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.010 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000160/2008-10

apresentadas após a edição da referida Medida Provisória, o tema já está pacificado, à luz do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018, conforme trecho a seguir extraído de sua ementa:
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
O questionamento que se põe é se seria possível aplicar o mesmo entendimento às
compensações não homologadas que foram realizadas anteriormente à Medida provisória no 135,
de 2003, uma vez que, somente por meio do referido ato normativo, conferiu-se à Declaração de
Compensação a natureza de “confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados”, conforme redação conferida ao art. 74, §6o,
da Lei no 9.430, de 1996.
Para respondê-lo é importante invocar trecho da Solução de Consulta Interna
Cosit no 3, de 2004:
13. O art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, estabeleceu que o
documento que formalizasse o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário (declaração de débitos), constituir-se-ia confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do crédito tributário.
14. Referido crédito tributário, evidentemente, somente seria exigido caso não tivesse
sido extinto nem estivesse com sua exigibilidade suspensa, circunstância essa por vezes
apurada pela autoridade fazendária somente após revisão do documento encaminhado
pelo sujeito passivo à Secretaria da Receita Federal (SRF).
15. É com espeque no aludido dispositivo legal que a SRF poderia cobrar o débito
confessado, inclusive encaminhá-lo à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição
em Dívida Ativa da União, sem a necessidade de lançamento de ofício do crédito
tributário.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.010 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000160/2008-10

16. Contudo, o art. 90 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
determinou que a SRF promovesse o lançamento de ofício de todas as diferenças
apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pelo órgão.
17. Assim, não obstante o débito informado em documento encaminhado pelo sujeito
passivo à SRF já estivesse por ele confessado – o art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001,
não revogou o art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984 – , fazia-se necessário, para dar
cumprimento ao disposto no art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, o lançamento de ofício
do crédito tributário confessado pelo sujeito passivo em sua declaração encaminhada à
SRF.
18. Esclareça-se que o fato de um débito ter sido confessado não significa dizer que o
mesmo não possa ser lançado de ofício; contudo, havendo referido lançamento,
inclusive com a exigência da multa de lançamento de ofício, ficava sempre assegurado o
direito de o sujeito passivo discuti-lo nas instâncias julgadoras administrativas previstas
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
19. Tal sistemática perdurou até a edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003, cujo
art. 18 derrogou o art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, estabelecendo que o lançamento
de ofício de que trata esse artigo, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
20. Assim, com a edição da MP no 135, de 2003, restabeleceu-se a sistemática de
exigência dos débitos confessados exclusivamente com fundamento no documento que
formaliza o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário (DCTF, DIRPF, etc.), sistemática essa que vinha sendo adotada, com espeque
no art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984, até a edição da MP no 2.158-35, de 2001
(...)
Em face do exposto, é de se concluir que:
a) somente as declarações de compensação entregues à SRF a partir de 31/10/2003
constituem-se confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência dos
débitos indevidamente compensados;
Da decisão proferida pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, nos autos do
Recurso Especial no 1.473.356-RS é possível, ainda, compreender-se as razões históricas da
edição do citado o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, mesmo diante do teor do
art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984:
3. Nos casos de compensação efetuada na sistemática anterior (art.66 da Lei no
8.383/1991 e art. 74 da Lei no 9.430/1996, redação originária) e informada em DCTF ou
documento equivalente, a jurisprudência se alinhou no sentido de que a compensação de
tributos é válida e eficaz enquanto a autoridade fiscal não se manifestar em sentido
contrário. Nestes casos, constatando irregularidades no procedimento compensatório
efetuado pelo contribuinte, o Fisco tem o poder/dever de lançar de ofício as diferenças
apuradas, não podendo, enquanto isso, indeferir a expedição de certidão de regularidade
fiscal com base em tais débitos.
4. Com o advento do artigo 90 da MP no 2.158-35/2001 a lei passou a dispor da mesma
forma que a jurisprudência já vinha entendendo, qual seja, passou a exigir
expressamente a necessidade do lançamento de ofício no caso de compensação indevida
nas declarações prestadas pelo sujeito passivo.
No caso sob análise, o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002
é composto por valores relativos a retenções na fonte e estimativas de IRPJ, sendo que estas
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.010 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000160/2008-10

últimas, conforme informações constantes da DCTF apresentadas pelo sujeito passivo (fls.
34/37), foram, parcialmente, objeto de compensações, conforme a seguir detalhadas:
Período de apuração
Valor (R$)
Ano-calendário do SN
compensado
Janeiro
118.623,90
1999
Fevereiro
115.823,28
1999
Março
17.264,54
1999
103.997,08
2000
Novembro
667.706,49
2000
96.579,50
2001
No Despacho Decisório de fls. 65/75, já houve o reconhecimento de que o saldo
negativo relativo ao ano-calendário de 1999 é suficiente para a compensação dos valores
referentes aos meses de janeiro a março (parte da estimativa).
Em relação à parcela restante referente ao mês de março e à estimativa relativa ao
mês de novembro, na apreciação do processo administrativo no 11610.001836/2003-11, houve a
total absorção do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2000 e não houve
reconhecimento de saldo negativo no ano-calendário de 2001, de modo que, no citado Despacho
Decisório, considerou-se que não podem ser reconhecidas as estimativas para compor o saldo no
ano-calendário de 2002.
A referida decisão foi mantida integralmente pela primeira instância julgadora.
Em relação ao processo administrativo no 11610.001836/2003-11, esta Turma
Julgadora negou provimento ao Recurso Voluntário ali interposto, tendo sido negado seguimento
ao Recurso Especial interposto pela Recorrente.
Com a devida vênia ao Conselheiro relator, não vislumbro, a princípio, motivo
para a reforma da decisão recorrida.
É que sua conclusão se embasa em premissa que não encontra respaldo nos atos
normativos acima apontados, como se constata do seguinte trecho:
Sabe-se, neste sentido, que este colegiado, por maioria de votos, julgou como
improcedente o apelo do contribuinte nos autos do processo 11610.001836/2003-11, em
que se analisava a existência de saldo negativo nos anos calendários de 2000 e 2001.
Ademais, no que se refere ao ano-calendário de 1999, não se sabe, neste momento, se
houve ou não o reconhecimento do saldo negativo naquele ano em outro processo
administrativo.
De toda forma, a solução dada por este colegiado nos autos do PA no
11610.001836/2003-11 (que não reconheceu o saldo negativo de 2000 e 2001) e o
reconhecimento ou não do saldo negativo de 1999, em nada interfere na solução desta
demanda.
É que a compensação das estimativas caracteriza-se como confissão de dívida e, caso
não seja provido o apelo em que se discute aquelas compensações, o contribuinte será
intimado para efetuar o pagamento daqueles valores confessados.
Se não fizer o pagamento espontaneamente, irá ser ajuizada execução fiscal por parte da
PGFN, uma vez que, no caso de confissão de dívida, não é necessário a instauração de
processo administrativo de cobrança. Assim, a glosa daquelas estimativas do saldo
negativo implicaria em cobrança em duplicidade. (Destacamos)
Ocorre que as compensações das estimativas relativas aos meses de março e
novembro não foram realizadas por Declaração de Compensação apresentada após 31 de outubro
de 2003 (hipótese em que estaria correta a conclusão do Relator), mas, na forma da redação
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.010 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000160/2008-10

original do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, mediante simples registro na escrituração contábil e
indicação em DCTF, e, frise-se, exatamente no interregno entre a edição do art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, e a publicação da Medida Provisória no 135, de 2001.
Neste sentido, às luz do entendimento consagrado nos referidos atos, os débitos de
estimativa de IRPJ dos meses de março e novembro, compensados, via DCTF, com saldos
negativos não reconhecidos não seriam objeto de cobrança, de modo que, igualmente, não
deveriam ser computados no saldo negativo do ano-calendário de 2002.
Em relação ao mês de março, o referido entendimento parece irretocável, posto
que não se tem notícia de que esteja havendo a cobrança do citado débito.
Quanto ao mês de novembro, contudo, constatei que o débito está cadastrado no
processo administrativo no 11610.001836/2003-11, de modo que há possibilidade de que haja a
sua cobrança (após a decisão deste Colegiado em relação ao Recurso Voluntário, a Recorrente
foi intimada para pagamento), situação em que, para se evitar o enriquecimento ilícito da
Fazenda Pública, aplicar-se-ia o entendimento proposto pelo relator: cobrança da estimativa e
reconhecimento desta na composição do saldo negativo.
Isto posto, entendo que é necessária a conversão do julgamento em diligência, de
modo que a Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de Jurisdição da Recorrente:
1) Manifeste-se, por meio de Relatório Conclusivo, se houve/haverá a cobrança
dos débitos de estimativa de IRPJ relativos aos meses de março e novembro de
2002 que foram compensados via DCTF e no processo administrativo no
11610.001836/2003-11 (caso do mês de novembro);
2) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas;
3) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva o
presente processo, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital